Tribunal: STF
Processo: HC 199043
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 645.628/CE), assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRAMITAÇÃO REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. ADEMAIS, PACIENTE CONDENADO A PENA ELEVADA (9 ANOS DE RECLUSÃO). MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. No caso, trata-se de ação penal com 12 condenados, que envolve a desarticulação de organização criminosa bem estruturada, que, conforme foi consignado na sentença condenatória, Narra a denúncia (fls. 04/28 - Vol. 1), em suma, que, a partir de investigações relativas à "Operação Valentina", foram apuradas práticas criminosas de uma organização criminosa especializada em furtos eletrônicos, a partir da violação de senhas e credenciais de contas bancárias para fins de subtração de valores ali existentes, em detrimento de clientes de diversas instituições financeiras, inclusive a Caixa Econômica Federal, com modo de proceder bastante complexo e de repercussão milionária, – circunstâncias que demonstram a grandiosidade da empreitada criminosa e, naturalmente, exigem tramitação do litígio por período maior.
    3. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao acusado deve ser considerado na análise do suscitado tempo demasiado para o julgamento do apelo. No caso, o acusado foi condenado a pena de 9 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.
    4. Quanto à alegação de que os motivos da decretação das medidas cautelares não mais subsistem, verifico que a matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal local, o que impede a apreciação da tese diretamente por esta Corte, por configurar indesejável supressão de instância.
    5. Agravo Regimental desprovido. 
    Sustenta o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de furto qualificado e organização criminosa; b) na sentença condenatória, o juízo substituiu a prisão preventiva por cautelares diversas; c) a defesa interpôs recurso de apelação, que está pendente de julgamento há mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses; d) há excesso de prazo no julgamento do apelo; e) a manutenção das medidas cautelares pelo alongado período em que tramita o recurso configura constrangimento ilegal; f) as cautelares aplicadas são desnecessárias, uma vez que “o PACIENTE não irá se furtar do distrito da culpa, bem como, não pretender deixar de comparecer aos atos processuais”.
    Busca-se, liminarmente, a suspensão das medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento em definitivo do habeas corpus. No mérito, requer sejam revogadas as cautelares aplicadas ao paciente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região senha de acesso à referida ação penal e aos respectivos recursos, bem como informações atualizadas sobre o andamento dos autos, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento dos recursos pendentes.
    Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente